Tribunal: TJDFT
Processo: 0723116-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

I- Demonstradas, de forma robusta, a materialidade e a autoria do crime de circunstanciado, a condenação é medida que se impõe.

II- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, ainda mais quando demonstra coerência e possui respaldo nas demais provas dos autos.

III- O desfalque no patrimônio por duas vezes, impossibilita o reconhecimento de crime único. A hipótese é de concurso formal.

IV- Mostrando-se escorreita a dosimetria da pena, faz-se mister a sua manutenção.

V- Recurso conhecido e desprovido.